Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716072-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDENE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HILDENE PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de execução de título extrajudicial proposta por BANCO J. SAFRA S.A, determinou a penhora de 10% sobre a remuneração bruta mensal da executada, deduzidos os descontos compulsórios, até a quitação do débito. Em suas razões recursais (ID 58257806), a devedora informa e sustenta, em síntese, que os rendimentos provenientes de seus salários não são suficientes para arcar com suas despesas ordinárias, portanto, que a penhora de 10% (dez por cento) do salário bruto da agravante causará prejuízos a sua subsistência e de seus dependentes, visto que seu salário está integralmente comprometido. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma do "decisum" impugnado, visando desconstituir a penhora sobre seus rendimentos. Subsidiariamente, a redução do percentual da penhora para 5% (cinco por cento) do salário líquido da executada agravante. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438). Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1287283, 07199862920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese dos autos, a documentação juntada no ID 165624574 e 165624575 indica que a penhora no percentual de 10% sobre os rendimentos mensais da devedora não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque a referida parte recebe remuneração mensal em torno de R$ 11.000,00, conforme inclusive constatado na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 187811995), de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução. Importante destacar, ainda, que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão, apesar de estar regularmente representada nos autos. Portanto, a hipótese presente é uma daquelas nas quais a penhora dos rendimentos do devedor se apresenta como o único meio viável de compelir a referida parte a cumprir sua obrigação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos.” Esclarecida a questão jurídico-processual, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não se encontram cumulativamente presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo almejado, senão vejamos. Com efeito, conforme o julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, o colendo STJ adota o entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família. E quando do julgamento pela Corte Especial do STJ do REsp n. 1.815.055/SP, a eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora, consignou expressamente em seu r. voto a ressalva que ora reporto: “Noutra toada, não se pode olvidar que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Com muito mais razão, na espécie, estando contrapostos dois interesses vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar – o salário do recorrido e os honorários advocatícios do recorrente –, o princípio da máxima efetividade da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição desarrazoada à pretensão do credor. Por isso, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Assim, estando a decisão impugnada em desarmonia com a orientação firmada pela Corte Especial do colendo STJ, o “decisum” não deve prevalecer. Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Na hipótese, a renda salarial da agravante, Técnica em Enfermagem da Secretaria de Saúde do GDF, perfaz uma remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 19.227,84, e valor líquido aproximado de R$ 14.701,17, razão por que vislumbro a possibilidade de se implementar a medida excepcional deferida pelo d. Juízo “a quo” - penhora de 10% dos salários brutos, descontados os descontos compulsórios - sem prejuízo da subsistência da devedor, pois, mesmo após os descontos implementados para pagamento do débito exequendo, restará a executada um valor bruto mensal superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para sua mantença. Assim, para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, referida quantia não será absorvida pelas despesas ordinárias que a devedora suporta, que, inclusive, encontra-se inscrita em plano de saúde do GDF, a chancelar a constrição determinada. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito posto “sub judice”, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Do exposto, INDEFIRO a medida suspensiva pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator